Tribunal: TJDFT
Processo: 0753609-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
Execução penal. Crimes hediondos e crimes comuns. Concurso formal próprio. Progressão de regime. Livramento condicional. Fração.
1 - Para efeito de progressão de regime, reconhecida o concurso formal próprio entre crime hediondo e comum, adota-se a fração de progressão do crime hediondo (2/5 - 40%) – mais grave – para toda a pena unificada, ou cinde-se as penas dos crimes, hediondos e comuns, fixadas antes da unificação, utilizando-se a respectiva fração, o que for mais favorável ao apenado.
2 - Não se pode utilizar a fração de 2/5 (40%) sobre a pena do crime hediondo e 1/6 sobre a diferença entre o total da pena unificada e a pena do crime hediondo ou sobre a fração de aumento relativa ao concurso formal próprio.
3 - Agravo não provido.